Tribunal: TJPA
Processo: 0800420-16.2025.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800420-16.2025.8.14.0006

APELANTE: IVERSON LUIZ DA SILVA CORDOVIL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. PERDA DO PODER FAMILIAR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 4 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de cárcere privado com grave ameaça (art. 148, §1º, I, do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), ambos em concurso material, por manter sob ameaça armada sua ex-companheira em sua residência, durante a madrugada, em violação a medidas protetivas judiciais.

2. A sentença também decretou a perda do poder familiar com base no art. 92, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a dosimetria da pena observou os critérios legais e constitucionais, especialmente quanto à fundamentação da pena-base e à aplicação da Súmula 231 do STJ; (ii) saber se o juízo criminal possui competência para decretar a perda do poder familiar com base no art. 92, II, do Código Penal, e se a medida foi devidamente motivada e respeitou o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação concreta e idônea, especialmente diante da intensidade do dolo e das circunstâncias qualificadas da prática criminosa, como o uso de faca, ameaça reiterada e invasão noturna do domicílio da vítima.

4. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF em repercussão geral (Tema 158).

5. A perda do poder familiar foi corretamente decretada com base na redação do art. 92, II, do CP vigente à época dos fatos, diante da existência de filho menor comum e da prática de crime doloso com reclusão contra a genitora, igualmente titular do poder familiar. A medida foi devidamente fundamentada e atende ao princípio do melhor interesse da criança.

6. A tese de inconstitucionalidade da Lei nº 14.994/2024 foi rejeitada, mas reconhecida sua inaplicabilidade ao caso concreto por se tratar de norma penal mais gravosa posterior ao fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas e desfavoráveis, nos termos do art. 59 do Código Penal. 2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula nº 231 do STJ. 3. A perda do poder familiar pode ser decretada no juízo criminal como efeito da condenação, nos termos do art. 92, II, do CP, desde que devidamente motivada e respeitados os pressupostos legais e constitucionais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 59, 65, 68 e 92, II; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ, REsp n. 2.168.870/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 26/12/2024; STF, RE 600.718/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 158, repercussão geral).

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

I. L. DA S. C.
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nos tipos penais insertos no art. 148, §1º, inciso I, do CP, e no art. 24 - A c/c art. 7°, I e II da Lei n° 11.340/06,

após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 30960266) que, em 10 de janeiro de 2024, por volta das 2h da manhã, o recorrente, em tese sob efeito de entorpecentes, teria invadido o domicílio de sua ex-companheira, V. C. L. DOS S., pelo telhado do banheiro, em Ananindeua/PA, em descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta.

Segundo os autos, o apelante surpreendeu a vítima enquanto esta dormia, iniciando acusações de suposta traição e práticas de "macumba". Em seguida, retirou uma faca do armário e, mediante grave ameaça, condicionou a liberação da arma à prática de relação sexual. A mãe da vítima acionou o socorro, e a Polícia Militar compareceu ao local. Durante três horas, o réu manteve a vítima sob cárcere privado, agarrando-a pelo pescoço e ameaçando-a com a faca, até que, após negociações, libertou a vítima.

Em
razões recursais
(ID 30960342), a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ sustenta, em síntese, que a pena base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta e específica quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, razão pela qual pugna pela redução da reprimenda. Argumenta também que a aplicação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal em virtude da presença de circunstância atenuante, viola os princípios da legalidade, da individualização da pena e da separação dos Poderes, uma vez que impediria a plena eficácia do art. 65 do Código Penal.

Por fim, aponta a incompetência do juízo criminal para decretar a destituição do poder familiar, sob alegativa de que tal medida exige ação própria perante o juízo da vara de família, mediante produção específica de provas, ausente nos autos, e motivação expressa, inexistente na sentença, além de sustentar a inconstitucionalidade da Lei nº 14.994/2024, por afrontar o devido processo legal e o princípio da proteção integral da criança.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 30960345), o
Parquet
de 1º grau roga pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, e manutenção da sentença, de vez que a dosimetria da pena observou os critérios legais, com fundamentação idônea. Rechaça a tese de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ e afirma a competência do juízo criminal para a decretação da perda do poder familiar, nos termos do art. 92, II, do Código Penal, diante da gravidade dos fatos e da necessidade de proteção da criança.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Dosimetria da pena:

Sustenta a defesa, em suma, que a pena base foi fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea, requerendo sua redução, e que a aplicação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça afrontaria os princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena e da separação dos poderes, por vedar a diminuição da pena aquém do mínimo legal mesmo diante da presença de circunstância atenuante.

Não assiste razão à defesa.

O cálculo penalógico restou assim estabelecido:

“
DOSIMETRIA DA PENA.

A)

CRIME DE CÁRCERE PRIVADO.

Culpabilidade
em grau
elevado
, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, haja vista que o acusado manteve a vítima sob cárcere por tempo médio de 03 horas ininterruptas, com uma faca encostada em seu pescoço e proferindo ameaças de morte a todo momento, impedindo qualquer possibilidade de reação. A vítima somente teve sua liberdade restabelecida após a intervenção da Polícia Militar, que precisou negociar para garantir sua soltura, o que reforça a severidade da conduta do réu.

Os
antecedentes criminais
devem ser considerados
favoráveis
, pois nos autos não há registro de condenação anterior transitada em julgada.

Conduta social
que deve ser considerada
favorável
, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade
reputada
favorável
, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O
motivo do crime
deve ser considerado
favorável
ao denunciado, haja vista que
não
foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal.

As
circunstâncias do delito
são
desfavoráveis
ao imputado, pois há nos autos prova de que este tenha agido com audácia acima da média, haja vista que praticou o delito no período noturno, momento em que a vigilância está reduzida, entrando na residência da ofendida pelo telhado, rompendo os obstáculos, e também na presença da mãe e do filho da vítima.

Quanto às
consequências
do delito
em relação à vítima
, deve ser considerada
favorável
, haja vista não constar nos autos quaisquer consequências a não ser os inerentes ao tipo penal.

A
vítima
não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a
existência de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis
, fixo a
pena base
em 02 anos e 08 meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias
agravantes.

O acusado confessou a prática delituosa
. Assim, reconheço a atenuante, aplicando-a no patamar de 1/6.

Ausentes causas de
aumento e de diminuição de pena.

ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO EM 02 (DOIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

B)

CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

Culpabilidade
em grau
normal
, pois as provas dos não autos revelaram intensidade de dolo acima da média.

Os
antecedentes criminais
devem ser considerados
favoráveis
, pois nos autos não há registro de condenação anterior transitada em julgada.

Conduta social
que deve ser considerada
favorável
, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade
reputada
favorável
, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O
motivo do crime
deve ser considerado
favorável
ao denunciado, haja vista que
não
foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal.

As
circunstâncias do delito
são
desfavoráveis
ao imputado, pois há nos autos prova de que este tenha agido com audácia acima da média, pois praticou o delito desafiando deliberadamente a autoridade judicial, haja vista que mesmo devidamente advertido sobre as consequências de um novo descumprimento das medidas (fl. 27 do ID 134595694), ainda assim, tornou a o praticar, demonstrando completo descaso e desprezo pela ordem judicial e pelas normas de direito, em uma postura desafiadora e recalcitrante.

Quanto às
consequências
do delito
em relação à vítima
, deve ser considerada
favorável
, haja vista não constar nos autos quaisquer consequências a não ser os inerentes ao tipo penal.

A
vítima
não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a
existência de 01 (uma) circunstância desfavorável
, fixo a
pena base
em 02 anos e 04 meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias
agravantes.

O acusado confessou a prática delituosa. Assim, reconheço a atenuante, aplicando-a no patamar de 1/6, e em consonância com a Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de
aumento e de diminuição de pena.

ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO.

CONCURSO MATERIAL E REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Reconheço o concurso material de crimes, aplico-o somando as penas fixadas, resultando no seguinte: 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão + 02 (dois) anos de reclusão,
TORNANDO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.
”
(grifei)

A que se extrai, a sentença apresenta fundamentação clara, técnica e lastreada nos elementos constantes dos autos, sendo plenamente compatível com os critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

No tocante ao
crime de cárcere privado
(art. 148, §1º, I, do Código Penal), cuja pena abstrata cominada varia de
2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão
, a pena-base foi fixada em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses
, com elevação de
1/6 para cada uma das duas circunstâncias judiciais negativadas
, quais sejam,
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

A
culpabilidade
foi valorada negativamente com acerto. O juízo singular destacou, com base no conjunto probatório, que o réu agiu com
intensidade dolosa acentuada
, mantendo a vítima sob
ameaça armada (faca no pescoço)
por aproximadamente
três horas ininterruptas
, em contexto de terror psicológico. A ação demandou
intervenção policial prolongada e negociação
, o que denota não apenas determinação em consumar o ilícito, como também insensibilidade quanto ao sofrimento causado à vítima e desrespeito reiterado à autoridade pública. Essa gravidade subjetiva da conduta extrapola o que ordinariamente se verifica em infrações desse tipo, legitimando a exasperação da pena-base.

No que tange às
circunstâncias do crime
, a negativação também encontra amparo na prova dos autos. O crime foi praticado em
horário noturno
, com o réu ingressando sorrateiramente na residência da vítima
pelo telhado do banheiro
, local onde dormiam também sua mãe e seus filhos, inclusive um menor comum. Tal comportamento revela
audácia fora do comum
, utilização de meio insidioso para surpreender a vítima no repouso noturno, além de ter sido executado
na presença de familiares
, elevando o grau de exposição e humilhação da ofendida. Essas circunstâncias objetivas agravam a reprovabilidade do fato e justificam, com sobriedade, a elevação da pena.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, foi aplicado redutor de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de
2 (DOIS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
.

Relativamente ao
crime de descumprimento de medida protetiva de urgência
(art. 24-A da Lei 11.340/06), com pena abstrata também de
2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão e multa
, a pena-base foi estabelecida em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses
, com elevação de
1/6
(um sexto), desta feita em razão da
valoração negativa das
circunstâncias do delito
.

E aqui, novamente, a fundamentação é precisa. O réu,
ciente das medidas protetivas impostas judicialmente
, foi
advertido formalmente
sobre os efeitos do descumprimento. Mesmo assim,
deliberadamente violou as ordens judiciais
, retornando ao convívio da vítima e mantendo-a sob coação armada dentro de sua residência. A reiteração da conduta, após ter sido advertido e posto em liberdade mediante compromisso judicial, revela
desprezo pelo ordenamento jurídico
, em conduta
desafiadora, recalcitrante e periculosa
, legitimando, com sobras, a elevação da pena-base.

Reconhecida, mais uma vez, a atenuante da confissão, a pena foi reduzida ao
mínimo legal de 2 (dois) anos
,
sem aplicação proporcional de 1/6
(um sexto), em estrita observância à
Súmula nº 231 do STJ
, que veda a redução aquém do mínimo legal em razão de atenuantes.

Não merece acolhimento a tese de inconstitucionalidade da referida súmula.

Com efeito, a Súmula 231 do STJ estabelece, com clareza normativa e eficácia cogente, que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Trata-se de enunciado de súmula jurisprudencial observada em repetidos julgados da Corte Superior, com respaldo na interpretação sistemática dos arts. 59, 65 e 68 do Código Penal, e que visa preservar a coerência da dosimetria penal com os marcos legais previamente estabelecidos pelo legislador.

A Colenda Corte Superior, inclusive, tem reiterado seu entendimento no sentido de que a atenuante da confissão espontânea, quando a pena-base é fixada no mínimo legal, produz apenas efeito declaratório, sem capacidade de conduzir a pena aquém do patamar mínimo abstratamente previsto para o tipo penal, sob pena de subversão do sistema tripartido de dosimetria da pena, veja-se:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PLEITO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231, STJ. NÃO CABIMENTO. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MULA. FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECUSO ESPECIAL.

1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado. (REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.)

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao admitir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior a 2/3 quando as circunstâncias concretas do caso - como a transnacionalidade e a função de "mula" - indicam maior gravidade do delito. (AREsp n. 2.461.284/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024.). No caso, a recorrente tinha consciência de que, com sua participação, colaborava com a atividade de um grupo criminoso internacional, bem como não conseguiu demonstrar sua vulnerabilidade, financeira, havendo registros de outras duas viagens ao Brasil.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

Também não procede o argumento de que a súmula comprometeria a separação dos poderes. O Judiciário, ao editar súmulas, exerce sua função típica de interpretação do ordenamento, sem invadir a esfera normativa do Legislativo.

Em conclusão, a sentença examinou com propriedade os elementos probatórios, aplicou corretamente o direito e justificou, com densidade e coerência, os fundamentos da individualização da pena, razão pela qual
a reprimenda de 4 (QUATRO) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial semiaberto
, deve ser integralmente mantida.

2. Da perda do poder familiar:

Aponta a defesa a incompetência do juízo criminal para decretar a destituição do poder familiar, sob alegativa de que tal medida exige ação própria perante o juízo da vara de família, mediante produção específica de provas, ausente nos autos, e motivação expressa, inexistente na sentença, além de sustentar a inconstitucionalidade da Lei nº 14.994/2024, por afrontar o devido processo legal e o princípio da proteção integral da criança.

Assim decidiu o Juízo sentenciante:

“
EFEITOS DA CONDENAÇÃO.

Considerando os efeitos da condenação nos termos do art. 92, II, do Código Penal, e tendo em vista a existência de um filho menor em comum entre as partes, declaro a perda do exercício do poder familiar pelo condenado.

Além disso, com fundamento no art. 92, §2º, II, do Código Penal, fica vedada a nomeação, designação ou diplomação do réu para qualquer cargo, função pública ou mandato eletivo desde o trânsito em julgado da condenação até o efetivo cumprimento da pena.”

Não merece acolhida a tese de
incompetência do juízo criminal para decretar a perda do poder familiar
, nem tampouco a alegação de ausência de motivação e de produção probatória específica para tanto.

Todavia, há
parcial procedência jurídica na alegação de inaplicabilidade da Lei nº 14.994/2024 ao caso concreto
, o que, no entanto,
não invalida a medida imposta na sentença
.

De fato, o crime imputado ao réu ocorreu em
10 de janeiro de 2024
, ao passo que a
Lei nº 14.994/2024
, que conferiu nova redação ao art. 92, II, do Código Penal, é de
9 de outubro de 2024
. Tratando-se de norma penal de conteúdo material mais gravoso — por ampliar os efeitos da condenação —,
é vedada sua aplicação retroativa
, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal e art. 2º do Código Penal. Assim, o caso deve ser examinado à luz da
redação anterior do art. 92, II
, conferida pela
Lei nº 13.715/2018
.

Segundo essa redação, constitui efeito da condenação, quando motivadamente declarado na sentença, a
incapacidade para o exercício do poder familiar
nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos
contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente
. É precisamente o que se verifica nos autos.

A vítima, ex-companheira do réu, com quem possui
filho menor em comum
, era igualmente titular do poder familiar. Os crimes praticados, cárcere privado, mediante grave ameaça e descumprimento de medida protetiva, evidenciam não apenas a prática de crimes dolosos com reclusão, mas a
ruptura de qualquer relação de confiança, segurança e respeito
, indispensável ao exercício legítimo da autoridade parental.

A sentença, ao aplicar o art. 92, II, do CP,
alinhou-se materialmente aos requisitos da redação anterior
, pois descreveu a existência de filho menor, a relação familiar e os atos de violência cometidos pelo réu contra a mãe da criança. A fundamentação é suficiente, e
a medida mostra-se necessária à preservação do melhor interesse do menor
, impedindo que o agente violento mantenha prerrogativas parentais incompatíveis com a sua conduta.

Na mesma linha de entendimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL E A DIGNIDADE SEXUAL - CRIMES DE ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO - PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE, HARMÔNICA E ALIADA A OUTROS ELEMENTOS - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - NÃO CABIMENTO - OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DOS ART. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL - PERDA DO PODER FAMILIAR - MANUTENÇÃO - ART. 92, II, DO CÓDIGO PENAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO - CUSTAS - ISENÇÃO - DEFENSOR DATIVO - ART. 5º, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

- Nos casos de crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, se coerente, firme e consistente, tem especial valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos de prova.

- Se restou constatado que o réu privou a vítima de sua liberdade, sem o seu consentimento, por tempo relevante, e ainda a constrangeu mediante grave ameaça a com ele praticar ato sexual, inviável é o pleito de desclassificação das condutas para o tipo do art. 147 do Código Penal (crime de ameaça).

- Deve ser mantida a pena imposta ao réu se foi fixada em observância aos ditames dos art. 59 e 68 do Código Penal.
- Nos termos do art. 92, II, do Código Penal, é efeito da condenação a perda da capacidade para o exercício do poder familiar se o réu praticou crime doloso sujeito à pena de reclusão contra quem detentor igualmente do mesmo poder familiar.

- A obrigação de reparar o dano é mero efeito secundário extrapenal e genérico da condenação, conforme art. 91, I, do Código Penal e art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
- Reconhecida a hipossuficiência, concede-se ao réu a benesse da isenção do pagamento de custas e despesas processuais, na forma do art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição da República.

- Se a decisão judicial que in deferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado está fundamentada em elementos concretos e requisitos dos art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não há se falar em modificação. (TJMG - Apelação Criminal 1.0697.20.000717-0/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/04/2022, publicação da súmula em 12/04/2022).”

Nesse sentido, a medida foi corretamente aplicada, dentro dos limites legais e com observância ao devido processo legal material e formal. A preservação do
melhor interesse do menor
e da dignidade da vítima justifica e impõe a manutenção do provimento jurisdicional

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026